Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-62.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. SINALIZAÇÃO INADEQUADA DE RODOVIA PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDA AFIRMADA EM OUTRO PROCESSO. FATO CONCORRENTE. CAMINHÃO CARREGADO DE CIMENTO. ABALROAMENTO DE OUTROS VEÍCULOS PELA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. CONDUTA COM INFLUÊNCIA CAUSAL NÃO DESCONECTADA DO ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO ENTRE A CONDUTA DO CAMINHONEIRO E OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA AUTORA DA PRESENTE DEMANDA. ABALROAMENTO TRASEIRO DE VÁRIOS VEÍCULOS PARADOS EM RAZÃO DE OUTRO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO (ART. 373, II, DO CPC). ARTIGOS 28 E 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS (ART. 86, CAPUT, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem. São pressupostos da obrigação de reparar: a conduta humana, a culpa genérica ou latu sensu, o nexo de causalidade e o dano causado à vítima.

2. O reconhecimento judicial de culpa da concessionária de rodovia por ausência de sinalização adequada no local do acidente consubstancia fato concorrente que, eventualmente, habilitará os réus a propor ação de regresso para se verem ressarcidos do valor de indenização a que foram condenados a pagar por responsabilidade que também lhes foi atribuída pelo acidente que vitimou o autor. Isso porque, afora a precária sinalização ou a falta dela, contribuiu de forma determinante para o acidente a conduta do motorista do veículo de propriedade da empresa ré, que dirigindo, sem as cautelas exigíveis, um caminhão carregado de cimento, abalroou pela traseira automóveis parados na pista em razão de um primeiro acidente. Responsabilidade civil que encontra amparo no art. 932, III, do CC.

3. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor, a fim de prevenir acidentes, o dever de dirigir com atenção no trânsito e de agir com cautela e prudência. Artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa do motorista não elidida pelo conjunto probatório (art. 373, II, do CPC).

4. Dever de reparação integral dos danos (art. art. 927 do Código Civil). 4.1. Lucros Cessantes. Em observância à dicção do art. 402 do Código Civil, são devidos lucros cessantes à vítima de acidente de trânsito que demonstrou não ter podido desenvolver atividade remunerada durante o período de tempo em que, por conta do sinistro, esteve internada em estado grave. Ganhos de trabalho autônomo que deixaram de ser auferidos. Verba reconhecida como lucro cessante indenizável. 4.2. Dano Moral. O acidente a que também deram causa os réus impôs à vítima prolongado período de internação hospitalar e intenso tratamento médico pela gravidade das lesões sofridas. Situação que retira a paz de espírito e rouba a tranqüilidade em medida que manifestamente extrapola os limites dos prováveis riscos a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 4.3. Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto.

5. Ônus da sucumbência redistribuídos de acordo com o art. 86, caput do CPC, uma vez que as partes, na defesa de seus interesses, decaíram de forma recíproca, mas não equivalente. Situação evidenciadora de sucumbência mínima não caracterizada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.